Tribunal: TJMT
Processo: 1016742-43.2024.8.11.0040
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016742-43.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ILENAIR LUNARDI - CPF: 022.995.999-75 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Ante o exposto, peço vênia ao Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. É como voto (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o voto do Relator.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. FGTS. DIREITO AO RECEBIMENTO. MULTA DE 40%. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

improcedente
o
pedido
de
servidora

pública

temporária
para
reconhecimento
da
nulidade
de
sucessivas

contratações
e
condenação
do
Município

ao

pagamento
de Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço (FGTS). A
reclamante
,
contratada
para
exercer
a
função
de
professora
,
teve

seu

vínculo

renovado

por

diversos

períodos
,
alegando
o
desvirtuamento
do
contrato

temporário

por

ausência
de
necessidade

temporária
e
excepcionalidade
do interesse
público
,
em

desrespeito

aos

prazos
e
requisitos

previstos

na
Lei Municipal nº 187/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) a
validade
das
sucessivas

contratações

temporárias
de
servidora

pública

pelo

Município
, à luz do art. 37, IX, da
Constituição
Federal e da Lei
Complementar
Municipal nº 187/2013, e a
consequente

declaração
de
nulidade
do
vínculo
; e (
ii
) o
direito

ao

recebimento
de Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço (FGTS)
em

caso
de
declaração
de
nulidade
do
contrato

temporário
,
bem

como
a
aplicabilidade
da
multa
de 40%
sobre
o
saldo
do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
contratação
de
servidores

públicos

por
tempo
determinado
para
atender
a
necessidade

temporária
e
excepcional
do interesse
público
,
prevista
no art. 37, IX, da
Constituição Federal, exige a observância de requisitos de validade
, tais
como
a
previsão
legal dos
casos

excepcionais
, o
prazo
de
contratação

predeterminado
, a
necessidade

temporária
, o interesse
público

excepcional
e a
indispensabilidade
da
contratação
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
,
conforme

entendimento

consolidado

pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 612 de
Repercussão
Geral.

4. A Lei
Complementar
Municipal
nº
187/2013, que
rege

os

contratos

temporários
no
Município
de
Sorriso
,
permite
a
contratação
para
substituição
de
servidor

efetivo

afastado
do
exercício
das
funções
do cargo
por

período
superior a 30 (
trinta
)
dias
.
Contudo
, a
parte

reclamada

não

produziu

prova
de que
o

servidor

efetivo
, titular da
vaga
que a
reclamante

substituía
,
esteve

afastado

por

todo
o
período
de
contratação
da
servidora

temporária
.

5. A
ausência
de
comprovação
,
por

parte
da
Administração
Pública, de que
o

período
de
trabalho
da
servidora

temporária

coincidiu
com o
período
de
afastamento
do
servidor

efetivo
titular da
vaga
,
descaracteriza
a
temporariedade
e
a

excepcionalidade

exigidas
para a
validade
do
contrato

administrativo
. Tal
omissão

probatória
,
diante do ônus da prova que incumbe à parte

reclamada

quanto

aos

fatos

impeditivos
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC),
implica
o
desvirtuamento
do
vínculo
e a
consequente

declaração
de
nulidade
do
contrato

celebrado
entre as partes.

6.
Declarada
a
nulidade
do
contrato

temporário
de
servidor

público
, o
trabalhador

tem

direito

ao

recebimento
do Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço (FGTS)
referente

aos

períodos

efetivamente

trabalhados
,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei nº 8.036/90,
cuja

constitucionalidade

foi

reconhecida

pelo
Supremo Tribunal Federal no
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral nº 596475/RR (Tema 916).

7. A base de
cálculo
do FGTS
incide

sobre
a
totalidade
da
remuneração

paga

ou

devida

ao

trabalhador
,
ou

seja
, a
própria

remuneração

bruta
,
ficando

excluídas
da
referida
base de
cálculo

apenas
as
verbas

expressamente

elencadas

em

rol

taxativo
no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91,
por

força
do
disposto
no art. 15, § 6º, da Lei nº 8.036/90,
conforme

entendimento

sumulado

pelo
Superior Tribunal de Justiça
na

Súmula
nº 646.

8. A
multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
devida

em

contratos

administrativos

nulos
,
mesmo
que
reconhecida
a
nulidade
do
vínculo
,
por
se
tratar
de
relação

jurídica
de
direito

público
,
não
se
aplicando
as
disposições
da
Consolidação
das Leis do
Trabalho
(CLT)
referentes
à
rescisão

sem

justa
causa,
conforme

precedentes
de
Turmas

Recursais
e
Câmaras
de
Direito
Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1.A
contratação

temporária
de
servidor

público
,
quando

desvirtuada pela ausência de comprovação da excepcionalidade e temporariedade
do interesse
público
,
especialmente
a
não

demonstração
de que
o

período
de
trabalho

coincidiu
com o
afastamento
de
servidor

efetivo

em

caso
de
substituição
,
resulta

na

nulidade
do
vínculo

administrativo
,
impondo
à
Administração
Pública o
dever
de
pagar
as
verbas

trabalhistas

devidas
, com
exceção

daquelas

inerentes
à
relação

celetista

válida
. 2.A
declaração
de
nulidade
do
contrato

temporário
de
servidor

público

gera
o
direito

ao

recebimento
do Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço (FGTS)
referente

aos

períodos

efetivamente

trabalhados
, com
correção

monetária
e
juros
de mora
aplicáveis

às

condenações
da Fazenda Pública, mas
não

confere

direito
à
multa
de 40%
sobre
o
saldo
do FGTS,
por
se
tratar
de
relação

jurídica
de
natureza

administrativa
e
não

celetista
.

Dispositivos

relevantes

citados
:
Constituição
Federal, art. 37, IX.Lei nº 8.036/1990, art. 15, § 2º, art. 15, § 6º
, e
art. 19-A.Lei nº 8.212/91, art. 28, § 9º.Lei
Complementar
Municipal
nº
187/2013, art. 2º e art. 3º.Lei
nº
9.099/95, art. 55.
Emenda

Constitucional
nº 113/2021, art. 3º.Código de
Processo
Civil, art. 373.

Jurisprudência

relevante

citada
:STF,
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral
nº
658026/MG (Tema 612), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno,
julgado

em
25/03/2015,
publicado

em
31/03/2015.STF,
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral nº 596475/RR (Tema 916), Rel. Min. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno,
julgado

em
21/05/2015,
publicado

em
28/05/2015.STF,
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral nº 870947/SE (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno,
julgado

em
20/09/2017,
publicado

em
20/11/2017.STJ,
Recurso
Especial
nº
1.495.146/MG (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Primeira

Seção
,
julgado

em
22/02/2018,
publicado

em
02/03/2018.STJ,
Súmula

nº
646, Terceira
Seção
,
julgado

em
28/08/2019,
publicado

em
09/09/2019.TJMT, Segunda
Turma

Recursal
,
Recurso

Inominado
N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, Rel.
Juíza
Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte,
julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023.TJMT, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Recurso

Inominado
N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, Rel. Des.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
,
julgado

em
04/04/2023,
publicado
no DJE 13/04/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1016742-43.2024.8.11.0040

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente
:
ILENAIR LUNARDI

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE SORRISO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ILENAIR LUNARDI

ajuizou

reclamação

em

face do

MUNICÍPIO DE SORRISO
.
Noticiou
que: a)
foi

contratada
pela
parte

reclamada
,
através
de
contrato

temporário
, para
exercer
a
função
de
professora
; b) o
contrato

foi

renovado

sucessivas

vezes
; c) para a
validade
do
contrato
de
trabalho

temporário
,é
requisito

essencial
a
necessidade

temporária
e a
excepcionalidade
do interesse
público

na

contratação
; d)
seu

contrato

foi

desvirtuado
,
tornando
-se
nulo
; e)
faz
jus
ao

recebimento
do FGTS.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
da verba
devida
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) a
parte

reclamante

não

comprovou a continuidade da contratação para comprovação do direito

postulado
; b) as
renovações

ocorreram

por

pequenos

períodos
e
durante
a pandemia. Ao final,
julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a)
os

requisitos
da
contratação

temporária

não

foram

observados
pela
parte

reclamada
; b)
foram

desrespeitados

os

prazos

previstos

na
Lei Municipal
de n
º 187/2013.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contrato

público
de
trabalho

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
e
excepcional
do interesse
público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

O
s

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
:
a)
os

casos

excepcionais

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

predeterminado
; c) a
necessidade

temporária
; d) o interesse
público

excepcional
; e) a
contratação

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

Nesse
sentido
é o
entendimento
do STF,
através
do
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral nº
658026/MG,
tema
612:

Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
. (
Tema 612
)

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de
Sorriso

são

regidos
pela Lei
Complementar
Municipal
nº
187/2013 e,
nos

termos
de
seus

arts
. 2º e 3º.

Transcrevo

abaixo

os

artigos
,
deixando

os

artigos

utilizados

em

negrito
,
evidenciando
as
regras

aplicáveis

ao

caso

concreto
:

Art. 2º A
contratação
de
servidor

temporário

somente

poderá
ser
realizada

nas

hipóteses
de
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público

enumeradas

neste

artigo
,
desde
que
não

possam
ser
satisfeitas
pela
Administração
com
os

recursos
de
pessoal

disponíveis
:

I -
casos
de
emergência

ou

calamidade

pública
;

II -
combate
a
surtos

epidêmicos
;

III -
realização
de
campanhas
de
saúde

pública
de
caráter
eventual e
temporário
;

IV -
execução
de
programas

especiais
de
trabalho
,
instituídos
para
atender

demandas
de
caráter

temporário
;

V -
atender
a
termos
de
convênio
,
acordo

ou

ajuste
para
a

execução
de
obras

ou

prestação
de
serviços
;

VI -
substituição
de
servidor

efetivo

afastado
do
exercício
das
funções
do cargo
em

razão
de
licença

prevista
no
Estatuto

funcional
com
duração
superior a 30 (
trinta
)
dias
,
ou
de
férias
.

§ 1º
Os

programas

especiais
de
trabalho
a que se
refere
o
inciso
IV
deverão
ser
instituídos

por

meio
de
decreto
,
pelo

prazo

máximo
de 12 (doze) meses, e
não

poderão

consistir

em

demandas

permanentes
da
Administração
.

§ 2º Se a
Administração
Pública Municipal
estiver

acima
do
limite

prudencial
, a
contratação

temporária

deverá

ater
-se
ao

disposto

na
Lei de
Responsabilidade
Fiscal.

Art. 3º A
contratação

por
tempo
determinado

não

poderá

exceder

aos

seguintes

prazos
:

I -
de
01 (um)
ano
, no
caso
dos
incisos
I, II e III do art. 2º,
admitida

uma

única

prorrogação

por

idêntico

período
;

II -
de
12 (doze) meses,
na

hipótese
do
inciso
IV do art.
2º;

III -
nas

hipóteses
dos
incisos
V e VI,
enquanto

vigorar
o
convênio
,
acordo
,
ajuste
,
ou

perdurar
o
afastamento
do
servidor

efetivo
.

Com base na legislação acima transcrita, constata-se que é permitido o contrato temporário
para

substituição de servidor efetivo, afastado do exercício das funções do cargo em razão de licença prevista no estatuto funcional, com duração superior a 30 (trinta) dias, ou de férias

(art. 2º, inciso VI
)
.

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que a
parte

reclamante

trabalhou
para a
parte

reclamada
,
mediante

contrato

temporário

nos

períodos
de
agosto
de 2019 a
dezembro
de 2021 e de
agosto
a
dezembro
de 2023 (ID 283674876 a 283674879
/PJe2),
sendo
um
contrato
para
cada

ano
, com
pequenas

interrupções
,
essas

coincidindo
com as
férias

escolares
de final de
ano
.

Por outro
lado
, nota-se
também
que
não

há

prova
de que
o

servidor

efetivo
, titular da
vaga
que a
parte

reclamante

substituía
,
esteve

afastado

por

todo

este

período
.

Desta forma,
não

havendo

prova
de que
o

período
de
trabalho

exercido
pela
parte

reclamante

coincidiu
com o
período
de
afastamento
do
servidor

efetivo
titular da
vaga
, presume-se que a
vigência

ocorreu

por

lapso
superior
ao

permitido

em
lei.

Vale
lembrar
que,
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
do
seu

direito
e, à
parte

reclamada
,
a

existência
de
fatos

impeditivos
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC).

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório

quanto

ao

lapso

trabalhado
, mas a
parte

reclamada

não

comprovou

qualquer

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
da
parte

reclamante
, pois
não

demonstrou
que
o

período

trabalhado

coincidiu
com o
período
de
afastamento
do
servidor

efetivo
titular.

Portanto
, o
contrato

celebrado
entre as partes
deve
ser
declarado

nulo
.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos
termos
do art. 15, § 2º, da Lei nº 8.036/1990, que
dispõe

sobre
o FGTS,
tal

direito
se
aplica

aos

trabalhadores

regidos
pela CLT,
excetuando

os

servidores

públicos

estatuários
.

Todavia
, o
trabalhador

público

temporário
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei nº 8.036/90,
declarado

constitucional

pelo
STF,
por

meio
de
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral nº 596475/RR (Tema 916).

Em
relação
à base de
cálculo
do FGTS,
sua

incidência
é
sobre
a
totalidade
da
remuneração

paga

ou

devida

ao

trabalhador
,
ou

seja
, a
própria

remuneração

bruta
,
ficando

excluídas
da
referida
base de
cálculo
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91,
em

razão
do que
preconiza
o §
6º do art. 15, da Lei nº 8.036/90.

Esse é o
entendimento
do c. STJ,
conforme

disposto

na

Súmula
nº 646:

É
irrelevante
a
natureza
da verba
trabalhista
para fins de
incidência
da
contribuição

ao
FGTS, visto que
apenas
as
verbas

elencadas

em
lei (
artigo
28,
parágrafo
9º, da Lei 8.212/1991),
em

rol

taxativo
,
estão

excluídas
da
sua
base de
cálculo
,
por

força
do
disposto
no
artigo
15,
parágrafo
6º, da Lei 8.036/1990.

No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato
da
parte

reclamante
é
nulo
,
conforme

reconhecido
no
tópico
anterior, é
devido
o FGTS
nos

períodos
de
agosto
de 2019 a
dezembro
de 2021 e de
agosto
a
dezembro
de 2023
,
observada
a
prescrição

quinquenal
,
contada
da data
do

ajuizamento
da
ação
(4/12/2024).

Vale
ressaltar
que a
multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
devida
, visto que,
mesmo

sendo
o
contrato

nulo
,
trata
-se de
contrato

administrativo
e o
referido

benefício

não
se
aplica
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

(...) 2. Na
tese

firmada

em

sede
de
repercussão

geral
no RE n.º 765.320 (Tema n.º 916), o Supremo Tribunal Federal
decidiu
que as
contratações

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público

em

desconformidade
com a
Constituição
Federal,
geram
o
direito

ao

levantamento
do FGTS,
contudo

sem
a
multa
de 40%,
nos

termos
do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/04/2023,
publicado
no DJE 13/04/2023)

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para:

a)
declarar

a
nulidade
dos
contratos

celebrados

pelas
partes; e

b
)

condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante

a
quantia

relativa

ao
FGTS, do período efetivamente trabalhado referente aos contratos firmados, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas e respeitando o
período alcançado pela prescrição quinquenal,
acrescida
dos seguintes encargos:

I. correção monetária
pelo INPC,
pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até
8/12/2021
(art. 3º da EC 113/2021);

II. juros
de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança
a partir da citação até 8/12/2021
(art. 3º da EC 113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III.
apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora,
incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, a partir
de 9/12/2021
(art. 3º da EC 113/2021)
até
o
efetivo

pagamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso inominado nº 1016742-43.2024.8.11.0040

Voto – 1º Vogal

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que deu provimento ao recurso interposto pela autora para declarar a nulidade dos contratos entabulados entre as partes e para condenar o Município ao pagamento de FGTS.

O Município Reclamado, ora Recorrente, sustenta que cada uma das contratações ocorreu em razão de aprovações em processos seletivos distintos, de acordo com os editais, bem como que o prazo de contratação respeitou o limite previsto na Lei Municipal, não havendo ilegalidade, por isso, a pretensão da parte autora não pode ser acolhida.

Pois bem. Da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que as contratações ocorridas decorreram da aprovação da parte autora em Processos Seletivos.

Sendo assim, para que haja a contratação da parte autora, esta deve ser aprovada no certame, fato que enseja em novo contrato, não havendo que falar em renovação automática e sucessiva, ademais, não há impedimento quanto à autorização do candidato para se submeter a novo processo seletivo, para prestação de serviços no prazo determinado em lei.

Diante disto, inexistindo desvirtuamento da contratação, não há nulidade da contratação temporária, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade dos contratos e de FGTS.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator e
NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado
. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025